Tribunal: TJPA
Processo: 0819746-09.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819746-09.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, SARA DE CASSIA CARVALHO DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA (MERA BRAVATA) E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA (Apelante) interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou pelo crime de Ameaça (Art. 147 do CP) praticado contra sua ex-nora, Sara de Cássia Carvalho dos Anjos, no contexto da Lei nº 11.340/06. O Apelante foi condenado à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Determinar a tipicidade da conduta imputada ao Apelante, notadamente se as palavras proferidas em discussão familiar acalorada configuram o dolo específico (
animus laedendi
) do crime de ameaça ou mera bravata. Subsidiariamente, analisar a suficiência probatória para sustentar o decreto condenatório.

III. Razões de decidir

3. A conduta é atípica por ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo de intimidar), uma vez que as palavras foram proferidas em um momento de discussão acalorada e troca de ofensas mútuas ("xingamentos"), evidenciando-se como mera bravata ou desabafo. A jurisprudência pátria reconhece que ameaças lançadas a esmo, em ânimos alterados, carecem da seriedade e idoneidade para configurar o delito.

4. Há insuficiência probatória e contradições substanciais no acervo judicializado, levantando dúvida razoável (
in dubio pro reo
). A Defesa apontou divergência entre o texto da ameaça na denúncia ("eu sei onde tu trabalha") e o relato da vítima em juízo (que alegou ter sido "ameaçada de morte"), bem como a informante (mãe da vítima) teria relatado apenas xingamentos e não ameaças.

5. O ônus de provar a culpabilidade compete exclusivamente ao Ministério Público. Diante da fragilidade e contradição das provas, impõe-se a absolvição do réu.

6. A absolvição penal afasta a condenação acessória ao pagamento de indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e PROVIDO.

Tese de julgamento
: Não se configura o crime de ameaça quando as palavras são proferidas em contexto de intensa discussão e ânimos alterados, caracterizando-se como mera bravata desprovida do dolo específico (
animus laedendi
), sendo imperiosa a absolvição quando o conjunto probatório apresenta contradições cruciais e não comprova a autoria e materialidade com a certeza exigida para afastar a presunção de inocência.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivo relevante citado:
artigo 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO e
DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação

para
ABSOLVER
o Apelante
ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA
da imputação da prática do crime de ameaça e,
AFASTAR
a condenação do Apelante ao pagamento da indenização mínima por danos morais fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por ser acessória à condenação penal
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819746-09.2023.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA
, irresignado com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

A denúncia narra que o Apelante, ex-sogro da vítima SARA DE CÁSSIA CARVALHO DOS ANJOS, teria proferido ameaças via internet, durante uma discussão em 12 de agosto de 2023. As supostas palavras textuais da ameaça seriam:
"tu vai te ver é comigo agora sua filha da puta, sua vagabunda, então tu presta atenção eu sei onde tu trabalha"
.

A Defesa do Apelante pleiteou, em suas Razões Recursais, a
absolvição
do réu por
atipicidade da conduta
ou, subsidiariamente, por
insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal (CPP). Argumentou que as palavras foram lançadas em um momento de extrema tensão, configurando
mera bravata
, e apontou contradições nos depoimentos colhidos em Juízo.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, sustentando a tipicidade da conduta e a suficiência do acervo probatório, ressaltando a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica. O
custos legis
também se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

O cerne da presente Apelação reside na análise da
efetiva tipicidade
da conduta imputada ao Apelante e da
suficiência e coerência
do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório.

I. Da Atipicidade da Conduta: Palavras Proferidas em Momento de Discussão Calorosa (Mera Bravata)

Para a adequação de uma conduta à figura típica do crime de ameaça (Art. 147 do CP), é imperioso que haja a promessa de mal injusto e grave, de modo a causar
fundado temor
na vítima, exigindo-se o elemento subjetivo do tipo (o
animus laedendi
— o dolo de intimidar).

No caso vertente, as provas orais colhidas revelam que o contexto fático se desenvolveu a partir de uma
discussão acalorada
e um
conflito familiar
. A própria vítima, Sara de Cássia Carvalho dos Anjos, relatou que a discussão se iniciou após ela ter xingado o pai de seu filho, chamando-o de
"filho da puta"
, momento em que a avó da criança (esposa do réu) ouviu e começou a discutir com a vítima. Foi neste calor da discussão que o Apelante,
ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA
, pegou o telefone e proferiu as palavras. O próprio réu confirmou que xingou a vítima
"num momento de raiva"
porque a vítima havia xingado sua esposa, embora tenha negado a ameaça de morte.

Ora, é fato notório e amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria que
palavras proferidas em um contexto de intensa briga ou desavença, em que os ânimos estão alterados, frequentemente não possuem a seriedade e a idoneidade necessárias para configurar o delito de ameaça
, mas sim a mera
bravata
ou
desabafo
, desprovidas do dolo específico de intimidar a vítima de forma grave e injusta.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE FEITA DURANTE DISCUSSÃO ACALORADA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO - A promessa de causar à vítima mal injusto e grave durante uma discussão acalorada não permite que se conclua pela configuração do delito de ameaça, por ausência de dolo específico - Recurso provido. (TJ-MG - APR: 10707140001017001 MG, Relator.: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 01/03/2018, Data de Publicação: 12/03/2018).

DECISÃO: ACORDAM, os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso, nos termos do voto. EMENTA: PROCESSO PENAL E PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME - POSSIBILIDADE - PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE FEITA DURANTE DISCUSSÃO ACALORADA ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DO DOLO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. 1. Alegações genéricas de nulidade, desprovidas de demonstração do concreto prejuízo, não podem dar ensejo à invalidação da ação penal . É imprescindível a demonstração de prejuízo, pois o art. 563, do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief. 2. A promessa de causar à vítima mal injusto e grave durante uma discussão acalorada não permite a configuração do delito de ameaça, por ausência de dolo. (TJ-PR 16901961 Tomazina, Relator.: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 17/08/2017, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2017).

O contexto de discussão acalorada, iniciado por ofensas mútuas (
xingamentos
), retira a credibilidade da promessa de mal futuro, tornando a conduta atípica por ausência do elemento subjetivo. A intenção do agente, nesse caso, é meramente a de revidar a ofensa (
animus iurandi
), e não de concretizar um mal grave e injusto.

Por esta razão entendo que o fato é atípico. Mas ainda que assim não entendesse, observo, igualmente insuficiência probatória a ensejar uma condenação.

II. Da Insuficiência Probatória e das Contradições no Acervo Processual

A condenação penal exige
certeza
da autoria e da materialidade. Quando o conjunto probatório é frágil, contraditório ou insuficiente, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
. No presente caso, o acervo probatório revela-se inconsistente e não corrobora a tese acusatória com a segurança necessária para afastar a presunção constitucional de inocência.

1. Contradições sobre o Conteúdo da Ameaça:

A própria narrativa das ameaças judiciais gera dúvida. A Denúncia formal menciona as seguintes palavras:
"tu vai te ver é comigo agora sua filha da puta, sua vagabunda, então tu presta atenção eu sei onde tu trabalha"
. Contudo, em Audiência de Instrução e Julgamento, a Defesa aponta que a ofendida
não ratificou
os exatos termos da denúncia, mas sim alegou que o Apelante a teria
ameaçado de morte, dizendo que iria matá-la
— uma ameaça de mal muito mais grave do que a textual originalmente citada na denúncia.

Ademais, a testemunha informante,
IZA CARVALHO DOS ANJOS
(mãe da vítima), ouvida em Juízo, relatou ter ouvido o réu mandar uma mensagem de áudio dizendo que a vítima
"iria lhe pagar"
. A informante disse que
"EM MOMENTO ALGUM O RÉU AMEAÇOU A OFENDIDA, tendo, no entanto, proferido xingamentos"
. Essa divergência crucial entre o conteúdo da ameaça (
"eu sei onde tu trabalha"
versus
"eu vou te matar"
) e o testemunho da informante (xingamentos ou ameaça de pagar/saber o local de trabalho) é suficiente para instaurar a
dúvida razoável
sobre o fato imputado.

Embora a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possua especial relevância, essa relevância só se sustenta quando o depoimento é
coerente, harmônico
e
corroborado
por outros elementos de prova. Quando a prova oral apresenta contradições substanciais quanto à natureza do mal prometido e é desacompanhada de outros elementos que reforcem a versão acusatória, a fragilidade probatória se instala.

2. O Ônus da Prova e o
In Dubio Pro Reo

No sistema processual penal acusatório, o
ônus da prova
compete exclusivamente ao Ministério Público. O órgão acusador tem a obrigação de provar o alegado, e não o réu de demonstrar sua inocência.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já consolidou o entendimento de que:

"A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu
". (STF - AP: 883 DF - DISTRITO FEDERAL 9998517-79.2014.1.00 .0000, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2018, Primeira Turma).

Diante da ausência de elementos probatórios concretos e coesos, da evidente troca de ofensas que desnatura o dolo específico (
animus laedendi
), e das contradições no relato da suposta ameaça, não há como sustentar o decreto condenatório. A dúvida não pode ser resolvida em prejuízo do réu.

Reconhecida a atipicidade da conduta, bem como a insuficiência probatória, impõe-se a absolvição. Consequentemente, o pedido de condenação em
indenização mínima por danos morais
também deve ser afastado, visto que a indenização civil no Juízo Criminal (Art. 387, IV, do CPP) é acessória e pressupõe a prévia condenação pelo ilícito penal.

Por todo o exposto, e em harmonia com o princípio do
in dubio pro reo
, este Desembargador Relator VOTA pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA
, para reformar a r. Sentença e, em consequência:

1.
ABSOLVER
o Apelante
ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA
da imputação da prática do crime de ameaça (Art. 147 do CP), com fundamento no
art. 386, inciso III
(atipicidade da conduta, por ausência do dolo específico e configuração de mera bravata em discussão calorosa) bem como no
art. 386, inciso VII
(insuficiência probatória para a condenação), ambos do Código de Processo Penal.

2.
AFASTAR
a condenação do Apelante ao pagamento da indenização mínima por danos morais fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por ser acessória à condenação penal.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/12/2025